Tribunal: TJDFT
Processo: 0007611-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007611-91.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50515564, o exequente manifestou ciência sobre ofício da COORPRE constante do ID: 49625980, o qual comunica a extinção pelo pagamento do Precatório n. 0715577-39.2022.8.07.0000 (SUELY REIS MARTINS). O Distrito Federal não se manifestou sobre o expediente (ID: 51175058). Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a todos os substituídos (ID: 22961494, 35350249,43128852, 43127808, 43129109 e 49893848) Os honorários da execução foram devidamente adimplidos (ID: 46871567 e 47596264). Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral do crédito de SUELY REIS MARTINS, quanto a ela julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. No ID: 48047170, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório. Intimem-se o Distrito Federal sobre o pedido de arquivamento. Brasília, 13 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador